Tribunal: TJSP
Processo: 0000730-75.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Cumprimento de Sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Determinação de recálculo das prestações utilizando a "taxa média" de juros, calculada pelo Banco Central. Cálculos da autora que partem do pressuposto de que o contrato teria sido liquidado, quando na verdade há saldo devedor em favor da instituição bancária. Inadmissibilidade. Cálculo da parte

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Cumprimento de Sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Determinação de recálculo das prestações utilizando a "taxa média" de juros, calculada pelo Banco Central. Cálculos da autora que partem do pressuposto de que o contrato teria sido liquidado, quando na verdade há saldo devedor em favor da instituição bancária. Inadmissibilidade. Cálculo da parte executada que atende aos ditames da sentença exequenda. Impugnação corretamente acolhida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.